Tribunal: TJBA
Processo: 0062587-94.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0062587-94.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL Advogado(s): GUSTAVO AMORIM ARAUJO, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA APELADO: CESAR DA ANUNCIACAO FIGUEROA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EBAL. OPERADOR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). LIMINAR DEFERIDA EM 2010. REALIZAÇÃO DA PROVA E APROVAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA EM 2014. RECURSO REMETIDO AO TRIBUNAL APENAS EM 2024. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PELO DECURSO DE MAIS DE UMA DÉCADA. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A - EBAL em face da sentença que concedeu a segurança em favor de candidato desclassificado de certame público (Edital 003/2010). O impetrado fora impedido de realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) sob a alegação de que seu atestado médico era genérico. Por força de medida liminar, o candidato realizou o teste, logrou aprovação e teve sua situação confirmada por sentença em 2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, passados mais de 10 (dez) anos entre a concessão da liminar (que permitiu ao candidato avançar no certame após aprovação no TAF) e o julgamento deste apelo, deve-se aplicar a Teoria do Fato Consumado para manter a situação jurídica consolidada, a despeito do rigor formal das regras editalícias. III. RAZÕES DE DECIDIR Compulsando os autos, verifica-se que a decisão liminar que permitiu a participação do apelado na 2ª etapa do concurso foi proferida em 23 de agosto de 2010. O candidato submeteu-se ao teste, obteve êxito e a sentença concessiva da segurança foi exarada em 27 de maio de 2014. O recurso de apelação, embora interposto tempestivamente, apenas foi remetido a esta instância em 2024, após a migração dos autos para o sistema PJe. A Teoria do Fato Consumado, embora deva ser aplicada com parcimônia em matéria de concurso público, encontra guarida no caso concreto. A situação fática do apelado, que superou a etapa física do certame amparado por decisão judicial, consolidou-se irremediavelmente pelo decurso de 14 (quatorze) anos desde o ato inicial. A reversão do julgado neste momento, para excluir o candidato sob fundamento de vício formal no atestado médico apresentado em 2010, afrontaria os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da estabilidade das relações sociais. A inércia da máquina judiciária ou administrativa na tramitação do recurso não pode penalizar o jurisdicionado que teve seu direito reconhecido em duas oportunidades na instância de origem. Ademais, restou demonstrado que o atestado médico, embora arguido como "desconforme" pela apelante, cumpriu sua finalidade teleológica, pois o candidato foi submetido ao esforço físico e não apresentou qualquer intercorrência de saúde, provando sua aptidão material para o cargo de operador. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Aplica-se a Teoria do Fato Consumado em casos excepcionais de concurso público quando, por força de decisão judicial proferida há mais de uma década, a situação fática do candidato restou consolidada no tempo, tornando a reversão da medida contrária aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima." Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1737348 CE 2018/0095559-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0062587-94.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL e como apelada CESAR DA ANUNCIACAO FIGUEROA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM06